Tribunal: TJMT
Processo: 1036910-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036910-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), PEDRO NICOLLI - CPF: 048.447.260-72 (AGRAVANTE), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVADO), ANTONIO MORENO - CPF: 152.007.019-53 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. VALORES NÃO INCLUÍDOS NO CÁLCULO HOMOLOGADO.
POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO
DAQUELAS COMPROVADAS.

DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS.
PRETENSÃO DAS PARTES PARA
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL.

ACOLHIMENTO.

RECURSO
PARCIAL
MENTO
PROVI
D
O.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para
re
conhecer o excesso de execução, e realizar as atualizações devidas a contar do cálculo elaborado pela própria parte e, retificar o termo de penhora para constar apenas a quota parte pertencente ao executado
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
inclusão das custas e despesas processuais comprovadas no novo cálculo a ser elaborado; (
ii
)
remessa dos autos à contadoria judicial
.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada está devidamente fundamentada, ao apontar excesso nos cálculos mais recentes e adotar como base o valor anteriormente homologado
, devendo ser mantida
.

4
.
As
custas e despesas processuais comprovadas integram o crédito exequendo e devem ser incluídas no novo cálculo, desde que não consideradas anteriormente.

5.
A remessa dos autos à contadoria judicial foi requerida por ambas as partes, inclusive em recurso conexo, circunstância que reforça a pertinência da medida para apuração equidistante e transparente
do valor exequendo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
Devem ser incluídas no novo cálculo, as custas e despesas processuais regularmente comprovadas e ainda não consideradas nos valores anteriormente homologados.

2.
A remessa dos autos à contadoria judicial é medida adequada e legítima diante de divergência sobre os cálculos do valor exequendo
e do pedido das
próprias
partes
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 535, 525, § 11, e 879, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1019367-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por PEDRO NICOLLI contra decisão proferida
pelo Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT
, no
C
umprimento de sentença no 0000106-24.1994.8.11.0055.

A decisão acolheu parcialmente a Exceção de
pré
-executividade para reconhecer o excesso de execução, devendo ser realizadas as atualizações devidas a contar do cálculo elaborado pela própria parte e visto nas págs. 37/39 do id. 73962688, e, retificar o termo de penhora para constar apenas a quota parte pertencente ao executado (id. 183249311 –
pje
1a).

O agravante
sustenta a existência de
erro material
no cálculo, que não contemplou todas as despesas e custas processuais, além de
violação à coisa julgada material
, pelo valor exequendo não refletir a totalidade da condenação. Alega
que o agravado pleiteia, em seu nome, direito de terceiro ao manter a penhora somente sobre sua quota parte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Requer o provimento do recurso para cassar a decisão, com a
remessa dos autos à contadoria judicial
, a fim de que seja apurado o valor exato da dívida exequenda

(id. 323631854)
.

A liminar
deferiu parcialmente
a tutela recursal
para determinar a suspensão da execução na origem, até o julgamento final destes agravos de instrumento
(id. 324689881).

O agravado sustenta que o cálculo base para o início da atualização foi elaborado pelo próprio agravante, não havendo ilegalidade na decisão que apenas lhe atribuiu eficácia. Ressalta que os cálculos posteriores continham, sim,
excesso
, por incidência indevida de encargos sobre valores já corrigidos, o que motivou o acolhimento da Exceção de
pré
-executividade. Requer o desprovimento do recurso (id. 329413358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso objetiva cassar à decisão que acolheu em parte a Exceção de
pré
-executividade, para que seja determinada a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração de novos cálculos, a fim de elucidar divergência.

O agravante argumenta que o cálculo acolhido pelo juízo conteria erro material relevante, notadamente pela suposta omissão de custas e despesas processuais que, segundo o agravante, deveriam compor o valor exequendo.

No caso,
não se justifica cassar a decisão agravada, porquanto o argumento de erro material
somente foi suscitado pelo agravante em contrarrazões de Embargos de declaração
, não tendo sido objeto de impugnação formal e tempestiva perante o Juízo de origem.

A decisão se mostra fundamentada ao identificar excesso na planilha mais recente apresentada e estabelecer como base de atualização o cálculo anteriormente homologado elaborado pelo próprio agravante.

Não obstante, é fato incontroverso que o valor das
custas e despesas processuais integra a dívida executada

e deve, por isso, ser incluído na planilha de atualização.

Se houve, como alega o agravante,
despesas comprovadas que não foram contempladas no cálculo anterior
, é legítimo que tais valores sejam considerados na apuração do saldo devedor.

Ademais, ambas as partes manifestaram concordância quanto à remessa dos autos à contadoria judicial, tanto neste agravo como em recurso conexo (RAI n. 1036866-36.2025.8.11.0000), circunstância que reforça a conveniência e a utilidade de atribuir à contadoria a responsabilidade técnica pela elaboração do novo cálculo, garantindo maior transparência e equidistância na apuração do valor exequendo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA NO VALOR ATUALIZADO. NECESSIDADE DE CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e determinar que os encargos contratuais incidam somente até a data do ajuizamento da ação.

2. A agravante sustenta a impossibilidade de discussão de matéria não cognoscível de ofício em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e defende que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

3. Os agravados alegam preliminarmente a deserção do recurso por ausência de preparo tempestivo e falha no cumprimento da determinação de recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a deserção do recurso por recolhimento intempestivo do preparo ou por descumprimento da ordem de pagamento em dobro; e (
ii
) definir se os encargos contratuais previstos no título executivo devem incidir até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

5. Não há deserção do recurso quando a parte agravante, devidamente intimada, efetua o recolhimento em dobro do preparo conforme determinado pelo art. 1007, §4o, do CPC/15, o que foi certificado pelo Departamento Judiciário Auxiliar.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva.

7. Existe evidente discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017, quando foi ajuizada a execução (R$ 6.111,45), e o valor atualizado apresentado pela exequente em 2023 (R$ 551.881,39), sem explicação razoável pela instituição credora.

8. Não se trata de revisão contratual de ofício, vedada pela Súmula 381 do STJ, mas de controle judicial sobre a liquidez do título executivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da credora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar que a incidência dos encargos contratuais ocorra até o efetivo pagamento, contudo conforme cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: "1. Os encargos moratórios contratados incidem sobre o valor do débito até o efetivo pagamento, não sendo a propositura da execução causa para afastamento dos encargos estabelecidos no contrato.
2. Diante de discrepância significativa e injustificada entre o valor original do débito e o valor atualizado apresentado pelo credor, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do montante devido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 1007, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11/12/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1750502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/06/2021; STJ, Súmula
381.-

(TJMT, N.U 1019367-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

Além disso, não prospera a alegação do agravante quanto à suposta
ilegitimidade do agravado para arguir direito alheio
, pois a decisão agravada
não reconheceu ou acolheu pleito em nome de terceiros
, tampouco adentrou em discussão alheia à relação processual estabelecida.

O que se fez foi,
de ofício e com base em documentação constante nos autos, limitar a penhora à quota-parte pertencente ao executado
, o que não só se revela juridicamente adequado, como também visa
e
vitar vícios processuais que poderiam ensejar futura oposição de embargos de terceiro
por parte dos coproprietários do bem.

A medida, portanto, preserva a legalidade do ato constritivo, sem extrapolar os limites objetivos da execução.

Portanto, é de se acolher parcialmente o recurso, apenas para determinar que, na elaboração do novo cálculo pela contadoria judicial, sejam incluídas as custas e despesas processuais regularmente comprovadas e ainda não consideradas, respeitando-se, no mais, os parâmetros fixados na decisão recorrida.

Diante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de
A
gravo de instrumento
apenas para determinar a elaboração de novo cálculo do valor exequendo pela contadoria judicial, com a inclusão das custas/despesas processuais não inclusas no cálculo anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025